Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714803-51.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W A DOS SANTOS TECNOLOGIA LTDA - ME, TM TECNOLOGIA LTDA APELADO: TM TECNOLOGIA LTDA, W A DOS SANTOS TECNOLOGIA LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a empresa autora/apelante (W A DOS SANTOS TECNOLOGIA LTDA - ME) para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca das preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de requisitos intrínsecos e extrínsecos e por afronta ao princípio da dialeticidade suscitadas pela empresa ré em sede de contrarrazões ao recurso (ID 21588387). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator